Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704283-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: JAPA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, FRANCISCO ELCIO MENESES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que, na ação declaratória de inexistência de débito n. 0716786-28.2022.8.07.0005, ajuizada por JAPA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, deferiu em parte a tutela de urgência, para “determinar que a ré reestabeleça, inclusive em regime de plantão da concessionária, o fornecimento da energia elétrica da unidade consumidora no 1383.642-0, até decisão definitiva de mérito, no prazo de até 3 dias corridos da intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em favor da autora; determinar que ré não inclua os dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, que tenham ocorrido em razão dos valores discutidos nestes autos, sob pena da concessionária ré ter que arcar com multa de R$ 15.000,00 por inscrição realizada, em favor da autora”. Em suas razões recursais (ID 43409365), a agravante afirma que os débitos possuem natureza de consumo subfaturado, em razão da existência de uma fase (fiação) ligada direto sem passar pela medição, por isso, legítima a cobrança, conforme previsto na Resolução da ANEEL n. 1000/2021. Salienta que, ainda que a autora, ora agravada, alegue desconhecimento ou que não realizou a tal ligação direta, ela não se encontra isenta de responsabilidade, já que o proveito econômico reverteu-se a seu favor. Defende que a empresa distribuidora de energia não pode se impossibilitada de desempenhar a cobrança dos débitos devidamente apurados. Sustenta que a agravado não comprovou a presença dos requisitos para a concessão da tutela, por isso, a necessidade da concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que presentes os requisitos da fumaça do bom direito e do risco de dano de difícil reparação. Ao final, requer a concessão da tutela recursal para o fim de suspender a decisão agravada e permitir o desligamento da energia na unidade consumidora n. no 1383.642-0. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID’s 43499139 e 44975274). É o relatório. Decido. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos legais cumulativos para o deferimento da medida vindicada. De início, convém registrar excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: “(...) No presente caso, há probabilidade do direito quanto à inexistência do desvio de energia, uma vez que as faturas posteriores ao término da suposto irregularidade está na mesma média das faturas do mesmo período, conforme id 145924304 - Pág. 5. Também relevente a alegação de que se o desvio tivesse ocorrido em 2019 já deveria ter sido realizado o corte há vários meses ou anos. (...)” Na hipótese, a despeito dos argumentos veiculados pela agravante em suas razões, não se vislumbra a presença do periculum in mora. A ausência de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com a manutenção dos efeitos da decisão recorrida, não consubstancia prejuízo material de difícil reparação à agravante, consoante alegado nas razões recursais. É certo que a impossibilidade de cobrança do crédito neste momento não afasta a pretensão em momento ulterior, sendo que, no caso de improcedência da demanda, a concessionária de serviço público poderá prosseguir normalmente com a cobrança efetuada. Ao reverso, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação subsiste, nesta fase, em prejuízo do consumidor agravado, uma vez que o não pagamento da fatura pode gerar a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 5a Turma Cível. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de março de 2023